Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-17.2021.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011710-17.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TULIO RAFAEL DE SANTANA BOTELHO - CPF: 009.771.611-10 (APELADO), ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO), ADRIELLY RENATA DA SILVA QUEIROZ - CPF: 047.953.971-55 (APELADO), LOURDES DA CRUZ MENEZES - CPF: 920.537.421-00 (APELANTE), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE NA COMPRA DE IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - GOLPE DO INTERMEDIÁRIO OU "GOLPE DA OLX" - CONTRATO DE DESISTÊNCIA NULO POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA AOS APELADOS E CONCEDIDA À APELANTE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo que a ausência de juntada dos comprovantes de transferência ou depósito do valor alegadamente pago impossibilita o acolhimento do pedido de ressarcimento por dano material.

Constatada a capacidade financeira dos apelados, evidenciada pelo alegado desembolso de expressivo montante para aquisição de imóvel rural (R$ 100.000,00), impõe-se a revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido.

Configura deferimento tácito o silêncio do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação, especialmente quando acompanhado de documentação comprobatória da hipossuficiência.

O contrato de cessão ou desistência de imóvel firmado por mulher casada sem a outorga uxória do cônjuge é nulo, por ausência de forma prescrita em lei, nos termos do artigo 166, IV, do Código Civil.

Nos casos denominados "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário", não há responsabilidade civil do suposto vendedor quando este não recebeu qualquer valor e não deu causa ao prejuízo sofrido pelo pretenso comprador, que realizou pagamento a terceiro estranho à relação jurídica sem as devidas cautelas.

A discrepância significativa entre o valor anunciado para venda do imóvel e o valor supostamente negociado com terceiro (redução superior a 50%) constitui circunstância que deveria ter despertado a cautela do comprador, sendo indício de fraude que impõe o dever de redobrar as diligências negociais.

Não se configura responsabilidade civil por ato de terceiro (filho maior ou cônjuge) sem demonstração dos pressupostos legais exigidos pelo artigo 932 do Código Civil, sendo necessária, ademais, a comprovação dos elementos constitutivos da responsabilidade civil: conduta ilícita, dano e nexo causal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado por LOURDES DA CRUZ MENEZES contra TULIO RAFAEL DE SANTANA BOTELHO e ADRIELLY RENATA DA SILVA QUEIROZ, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no bojo da ação indenizatória, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para condenar o demandado ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento do acordo firmado. (Súmula 543 do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo este último fixado em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.”

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de apelação (Id. 283349917). Preliminarmente, alega a indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça aos apelados, argumentando que
"a declaração de pobreza gera apenas presunção relativa acerca da necessidade, cabendo ao Julgador verificar outros elementos para decidir acerca do cabimento do benefício"
. Pontua que os apelados informaram ter depositado um valor substancial a terceiros em montante incompatível com a manutenção e concessão da gratuidade de justiça.

Ainda em sede preliminar, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, alegando que
"o juízo a quo não se manifestou acerca do pedido, sendo que, não foi expressamente indeferido durante o trâmite do processo, configurando deferimento tácito"
. Afirma ser pessoa do lar, de baixa escolaridade, tendo que realizar tratamento oftalmológico, fato que a levou a decidir vender o imóvel em sua posse. Invoca o artigo 99, §3º do CPC para sustentar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No mérito, a apelante sustenta a ausência de relação jurídica entre ela e os apelados que justifique sua condenação ao ressarcimento do valor supostamente pago pelos autores. Argumenta que
"os apelados não adotaram as cautelas necessárias para a conclusão do negócio, efetuando o suposto pagamento na conta de terceiros que não faziam parte da negociação"
. Questiona, ademais, a existência do prejuízo alegado pelos apelados, afirmando que
"não foram apresentados os comprovantes nos autos, ou seja, os Apelados não exerceram fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia conforme inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC e que já inclusive encontra-se precluso"
.

Defende a nulidade do "Contrato de Desistência" apresentado pelos autores/apelados, com fundamento no artigo 166 do Código Civil, pela ausência de anuência de seu esposo, alegando que
"pela ausência da outorga do varão, o presente Contrato de Desistência é plenamente nulo, o que sequer podemos falar em má fé, mas sim pela ausência de elemento essencial que implica em nulidade da transação nos termos do artigo 166 do Código Civil"
.

A apelante argumenta ainda a ausência de responsabilidade em relação aos apelados e a falta de cautela por parte destes, afirmando que
"em momento algum deu suporte, razão, aval ou assumiu qualquer responsabilidade a ação tomada pelos Apelados em relação ao GOLPE sofrido em detrimento ao depósito realizado na conta dos terceiros".
Enfatiza que não há prova contundente de que tenha atuado em conluio com o suposto estelionatário, sendo também vítima do golpe.

Por fim, a apelante defende a ausência de obrigação de indenizar, alegando que os apelados não comprovaram o pagamento efetivo do valor reclamado nem demonstraram a existência de culpa por parte da apelante que justificasse sua responsabilização pelo prejuízo alegado.

Em suas razões recursais, a apelante requer: a) a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos apelados ou, subsidiariamente, que apresentem documentação comprobatória do direito; b) o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor; c) o reconhecimento da nulidade do Contrato de Desistência pela ausência de pagamento em seu favor, nos termos dos artigos 145, 166 e 481 do Código Civil; d) o reconhecimento da ausência de responsabilidade da apelante em detrimento da falta de cautela dos apelados (GOLPE OLX); e) o reconhecimento da ausência de obrigação de indenizar pela ausência de comprovação de pagamento e não comprovação de culpa da apelante; e f) a condenação dos apelados ao ônus de sucumbência, despesas, custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% do valor atualizado da causa.

Em contrarrazões (Id. 283349931), os apelados defendem a manutenção da sentença, sustentando que
"a sentença proferida no juízo a quo deve ser mantida, pois a matéria foi examinada em sintonia com as provas constantes dos autos e fundamentada com as normas legais aplicáveis"
. Afirmam que a requerida, em um ato desesperador,
"pretende apresentar fatos com uma versão diferente da realidade dos mesmos, tentando se eximir das suas responsabilidades"
.

Os apelados argumentam que foram induzidos ao erro pelo filho e marido da apelante, mencionando a existência de um áudio onde Thiago confirma que Alexandre era realmente o dono do sítio. Afirmam que, após terem ido olhar o sítio, perguntaram quem realmente era o dono do mesmo, sendo informado que
"a 6 (seis) meses tinham vendido para o Senhor ALEXANDRE, PORÉM O SITIO AINDA ESTAVA NO NOME DE SUA ESPOSA LOURDES DA CRUZ MENEZES e os documentos também ainda estava em sua posse, mas que seria transferido assim que fosse solicitado como combinado com senhor ALEXANDRE"
.

Sustentam que
"a todo tempo eles sabiam do valor que estavam sendo negociado, em nenhum momento falou para os REQUERENTES que não era aquele valor anunciado nas redes sociais, ou seja, foram coniventes juntos com o estelionatário, já que autorizaram a fazer o deposito na conta indicada"
. Concluem alegando que os requerentes foram induzidos ao erro, não restando dúvidas que todo
"VEXAME, TRANSTORNO E CONSTRANGIMENTO foram causados por NEGLIGÊNCIA E ATO ILICITO DA REQUERIDA"
.

Por fim, requerem a improcedência do recurso de apelação, a manutenção da sentença proferida no juízo monocrático e a condenação do recorrente nos honorários de sucumbência em seu patamar máximo, considerando o grau de recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

1. Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o recurso foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Das questões preliminares relativas à gratuidade da justiça

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, necessário apreciar as questões preliminares suscitadas pela apelante referentes à gratuidade de justiça.

Quanto à alegada indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça aos apelados, assiste razão à apelante. Com efeito, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando há elementos nos autos que demonstram a capacidade econômica da parte para arcar com as custas e despesas processuais.

No caso em análise, conforme bem salientado pela apelante, os próprios apelados afirmam ter desembolsado o expressivo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição do imóvel rural, circunstância que, por si só, evidencia capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o juiz possui o poder-dever de indeferir o pedido de gratuidade quando há elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Conforme destacado pelo STJ no REsp 1.584.130/RS (rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/06/2016):
"À luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/50 – não revogado pelo CPC/2015 – tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais."

Assim, revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido aos apelados, determinando que efetuem o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 102 do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido de concessão da gratuidade de justiça em favor da apelante, verifico que o juízo de origem, de fato, não se manifestou expressamente sobre o pedido formulado na contestação. Tal circunstância, à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, configura deferimento tácito do benefício.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:
"Ausente indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita e inexistente prova em sentido contrário, presume-se deferido o benefício"
(TJMT, NU 1032030-33.2021.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/04/2025).

Ademais, a documentação apresentada pela apelante, notadamente os extratos bancários juntados no Id. 178442053, demonstra sua hipossuficiência financeira, evidenciando que o pagamento das custas judiciais comprometeria sua subsistência. Acrescente-se que a apelante comprovou ser pessoa do lar, de baixa escolaridade e com necessidade de realizar tratamento oftalmológico, corroborando sua alegação de insuficiência de recursos.

Portanto, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

3. Do mérito recursal

3.1. Da comprovação do pagamento e do ônus da prova

A controvérsia central reside em definir se a apelante deve ser responsabilizada pelo prejuízo que os apelados alegam ter sofrido ao tentarem adquirir um imóvel rural supostamente pertencente àquela, tendo realizado pagamento a terceiro que se identificou como comprador anterior do referido bem.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a sentença recorrida merece reforma, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, é imperioso destacar que, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em análise, os apelados alegam ter efetuado pagamento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em contas bancárias indicadas por terceiro identificado como "Alexandre", suposto comprador anterior do imóvel pertencente à apelante.

Após análise de todas as peças e documentos que compõem os autos, verifico que não foram juntados pelos apelados quaisquer comprovantes de transferência bancária, depósitos ou recibos que evidenciem o efetivo desembolso do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que alegam ter pago ao suposto estelionatário. Esta ausência probatória é determinante para o deslinde da causa, uma vez que compromete a própria existência do dano material reclamado.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona no sentido de que a ausência de comprovação do dano material inviabiliza a procedência do pedido de ressarcimento. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se manifestou:
"O requerente deixou de exibir o comprovante de pagamento do boleto, ônus que lhe competia exclusivamente (art. 373, inc. I, do CPC). A incidência do CDC não desonera a parte autora de também produzir provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito"
(TJSC - APL 0305691-91.2015.8.24.0020, Relator Saul Steil, Data de Julgamento: 06/06/2023, Terceira Câmara de Direito Civil).

Como bem pontua o jurista Fredie Didier Jr., o ônus da prova define-se como um encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo. Trata-se de elemento probatório essencial, cuja ausência compromete significativamente a pretensão indenizatória. ("DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2022)

3.2. Da relação jurídica entre as partes e da suposta responsabilidade da apelante

Mesmo se superada a questão da ausência de comprovação do pagamento, verifico que não está demonstrada a existência de relação jurídica direta entre a apelante e os apelados que justifique a condenação da primeira ao ressarcimento do valor supostamente pago pelos segundos. O que se depreende, na verdade, é que os apelados foram vítimas de um golpe perpetrado por terceiro que se identificou como "Alexandre", o qual se apresentou como suposto comprador anterior do imóvel pertencente à apelante.

É imprescindível analisar a alegação dos apelados, apresentada em suas contrarrazões, de que foram induzidos ao erro pelo filho e marido da apelante, mencionando inclusive a existência de um áudio onde Thiago confirma que Alexandre era realmente o dono do sítio. Essa prova, ainda que existente nos autos, não tem o condão de transferir automaticamente a responsabilidade à apelante pelos atos de seu filho ou esposo.

Quanto ao áudio mencionado pelos apelados em suas contrarrazões, no qual o filho da apelante supostamente confirma que Alexandre seria o proprietário do imóvel, observo que tal elemento probatório, ainda que existente, não tem o condão de modificar a conclusão alcançada. Isso porque, mesmo que o filho da apelante tenha feito tal afirmação, tal fato, por si só, não transfere a propriedade do imóvel nem autoriza que pagamentos sejam realizados a terceiros sem as devidas cautelas. Ademais, não há comprovação de que a apelante tenha autorizado seu filho a fazer tal declaração ou que tenha se beneficiado de qualquer forma com a transação frustrada.

Em relação à possível responsabilidade da apelante pelos atos de seu filho e marido, que teriam confirmado aos apelados que Alexandre era proprietário do imóvel, cumpre destacar que, nos termos do art. 932 do Código Civil, a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos pressupõe que estes estejam sob sua autoridade e em sua companhia, situação não comprovada nos autos, considerando tratar-se de filho maior de idade. Quanto aos atos do cônjuge, não há previsão legal que estabeleça responsabilidade automática entre cônjuges por declarações prestadas por um deles a terceiros, especialmente quando não comprovado que tais declarações foram feitas com autorização ou conhecimento do outro cônjuge. Ademais, para que se configure a responsabilidade civil, é necessária a comprovação de dano, o que, conforme já analisado, não restou demonstrado nos autos pela ausência de comprovação do efetivo pagamento alegado.

O Código Civil brasileiro, em seu artigo 932, estabelece hipóteses taxativas de responsabilidade por ato de terceiro, incluindo a responsabilidade dos pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia (inciso I). No entanto, conforme se depreende dos autos, Thiago é filho maior de idade da apelante, não se enquadrando na hipótese legal de responsabilização por ato de terceiro.

3.3. Da nulidade do "Contrato de Desistência" e da falta de cautela dos apelados

O documento denominado "Contrato de Desistência", no qual os apelados fundamentam seu direito, apresenta vícios formais insanáveis. A apelante é casada sob o regime de comunhão parcial de bens, e qualquer ato de disposição de bem imóvel exigiria a outorga uxória de seu cônjuge, nos termos dos artigos 1.647 e 1.650 do Código Civil. A ausência de tal requisito formal acarreta a nulidade do negócio jurídico, conforme dispõe expressamente o artigo 166, IV, do mesmo diploma legal, que estabelece ser nulo o negócio jurídico
"quando não revestir a forma prescrita em lei"
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EFICÁCIA INTER PARTES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "na forma do art. 506 do CPC/2015, a sentença que homologa acordo só opera efeito entre as partes, não podendo ser oposta em face de terceiros" (AgInt no AREsp 2.437.622/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "é nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória" (AgRg no AREsp 390.800/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017).

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.950.839/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.).

Tal entendimento visa proteger o patrimônio comum do casal, evitando que um dos cônjuges, de forma isolada, pratique atos de disposição prejudiciais aos interesses da família.

Ademais, não se pode olvidar que o negócio jurídico que os apelados tentaram celebrar seria a compra e venda de imóvel rural, contrato que, nos termos do art. 481 do Código Civil, pressupõe o pagamento do preço ao vendedor como contraprestação à transferência do domínio da coisa. No caso em análise, contudo, o pagamento foi realizado a terceiro estranho à relação jurídica, sem qualquer comprovação de que tal valor tenha sido repassado à apelante ou que esta tenha autorizado o recebimento em seu nome.

Esta circunstância é crucial para o deslinde da controvérsia, pois evidencia a falta de cautela dos apelados na condução do negócio. É dever de quem pretende adquirir um imóvel certificar-se da legitimidade do vendedor e realizar o pagamento diretamente a este ou a pessoa por ele expressamente autorizada. Ao realizarem o pagamento em conta bancária de terceiro, sem qualquer garantia de que tal valor chegaria ao verdadeiro proprietário do imóvel, os apelados assumiram o risco da operação.

3.4. Do "golpe da OLX" e da jurisprudência aplicável

A situação descrita nos autos assemelha-se ao que a jurisprudência tem denominado "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário", caracterizado pela intervenção fraudulenta de terceiro em negociações realizadas por meio de plataformas virtuais. No caso em análise, embora com peculiaridades próprias, verifica-se o mesmo
modus operandi:
um terceiro apresenta-se como interessado em determinado bem, estabelece contato entre as partes e, aproveitando-se da boa-fé destas, obtém vantagem indevida.

É importante destacar que, diferentemente do "golpe da OLX" tradicional onde vendedor e comprador geralmente não se conhecem, no presente caso houve contato direto entre os apelados e familiares da apelante. No entanto, essa distinção não altera a essência da fraude nem justifica a responsabilização da apelante pelo prejuízo sofrido pelos apelados.

A jurisprudência consolidada dos tribunais brasileiros estabelece que, em casos como este, não se pode responsabilizar o proprietário do bem quando este não recebeu qualquer valor pela venda e não deu causa ao prejuízo sofrido pelo pretenso comprador. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já decidiu:

"APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.

1. O artigo 481 do Código Civil conceitua a compra e venda como sendo o contrato pelo qual alguém - o vendedor - se obriga a transferir ao comprador o domínio de coisa móvel ou imóvel mediante uma remuneração, denominada preço. São elementos constitutivos da compra e venda as partes (comprador e vendedor) sendo implícita a vontade livre e sem vício, a coisa/bem e o preço.

2. No caso dos autos, comprador e vendedor foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário que se valeu do site de anúncios de vendas OLX para obter informações do veículo do vendedor e atrair o pretenso comprador com falso anúncio forjado com preço mais atraente.

3. Conquanto ambas as partes tenham facilitado a atuação do estelionatário, vislumbrando a realização de bons negócios, a cautela necessária adotada pelo vendedor ao não entregar o veículo e nem assinar o DUT em nome do pretenso comprador antes do recebimento do valor da venda não foi adotada pelo comprador que, no provável afã de adquirir um veículo de luxo por preço abaixo da média de mercado, se precipitou realizando depósitos nas contas bancárias de terceiros sem se certificar se seriam as contas em que o vendedor receberia o valor do veículo.

4. Não há que se falar em dever de indenizar entre o vendedor e o pretenso comprador, uma vez que não caracterizado, na conduta do vendedor, o ato ilícito causador da lesão. O prejuízo do comprador decorreu da atuação do estelionatário e de sua falta de cautela na condução do negócio.

5. Deu-se provimento ao apelo para se reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.”

(Acórdão 1290052, 0714626-47.2019.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2020, publicado no DJe: 28/10/2020.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se pronunciou:

"EMENTA - RECURSO INOMINADO. GOLPE OLX (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO). VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO DOS RECLAMADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS RECLAMADOS PARTICIPARAM DO GOLPE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do comprador, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos ao vendedor (art. 373, I e II, do CPC).”

(N.U 1033580-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

3.5. Da discrepância de valores e do indício de fraude

Outro ponto que merece destaque é a discrepância significativa entre o valor anunciado pela apelante para venda do imóvel (R$ 380.000,00, conforme narrado no boletim de ocorrência) e o valor pelo qual os apelados alegam ter negociado com "Alexandre" (R$ 180.000,00). Tal diferença expressiva, equivalente a mais de 50% do valor anunciado, deveria ter despertado a cautela dos apelados, servindo como sinal de alerta para a possibilidade de estarem diante de uma fraude.

A discrepância entre o valor anunciado (R$ 380.000,00) e o valor supostamente negociado (R$ 180.000,00) representa uma redução de mais de 52% do preço originalmente pedido, circunstância que, no mercado imobiliário rural, configura-se como altamente incomum e suspeita. O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de diligência e cautela, especialmente diante de situações atípicas como a verificada nos autos. A jurisprudência reconhece que negócios celebrados por valores muito abaixo do mercado constituem forte indício de fraude, impondo ao adquirente o dever de redobrar suas cautelas, sob pena de assumir os riscos da operação.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem que a aquisição de bens por valores significativamente inferiores aos praticados no mercado exige cautela redobrada do comprador. No presente caso, os apelados não apresentaram justificativa plausível para tamanha discrepância de valores, o que reforça a conclusão de que agiram com insuficiente diligência na condução do negócio.

Ademais, os próprios apelados reconhecem, no boletim de ocorrência juntado aos autos, que o sítio era de propriedade da apelante, sendo que seu filho havia feito a publicação de venda no "Pregão TGA" no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Tal reconhecimento evidencia que os apelados tinham ciência do valor real pelo qual o imóvel estava sendo ofertado, o que deveria ter-lhes suscitado maior precaução ao negociarem com "Alexandre" por valor expressivamente inferior.

3.6. Da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil

Em síntese, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil que poderiam justificar a condenação da apelante ao ressarcimento do valor pleiteado pelos apelados.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso em análise, não se verifica conduta ilícita atribuível à apelante, uma vez que não há prova de que tenha participado do golpe ou se beneficiado de qualquer forma com a fraude. Pelo contrário, as evidências apontam que também foi vítima do estelionatário.

Ademais, não está comprovado o efetivo prejuízo dos apelados, pela ausência de comprovante do pagamento que alegam ter realizado. E, ainda que este existisse, não haveria nexo causal entre eventual conduta da apelante e o dano sofrido, uma vez que o prejuízo decorreu diretamente da atuação do estelionatário e da falta de cautela dos próprios apelados na condução do negócio.

O Código Civil, em seu artigo 186, estabelece que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
No presente caso, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela apelante que pudesse justificar sua responsabilização pelo prejuízo sofrido pelos apelados.

Dessa forma, não há como sustentar a condenação da apelante ao ressarcimento do valor alegadamente pago pelos apelados, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por LOURDES DA CRUZ MENEZES e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1) Revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido aos apelados TULIO RAFAEL DE SANTANA BOTELHO e ADRIELLY RENATA DA SILVA QUEIROZ, determinando que efetuem o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 102 do Código de Processo Civil;

2) Deferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil;

3) Reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

4) Declarar a nulidade do "Contrato de Desistência" mencionado nos autos, por ausência de outorga uxória, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil.

Em consequência da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e §§, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025